Tribunal: TJMT
Processo: 0002490-40.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002490-40.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 303.568.061-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade,
desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença então recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao marco inicial da prescrição ordinária, nos casos de lançamentos por homologação.

Aduz que o marco inicial da prescrição para a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ocorre com constituição definitiva do crédito tributário, após o término do processo administrativo materializado pelo auto de infração lavrado.

Assevera que a data do vencimento contida na certidão de dívida ativa apenas ilustra o prazo limite para que seja recolhido o tributo em tela, ao passo que, formalizado o lançamento dentro do prazo legal vertido no art. 150, §4o, do CTN, somente se inaugura o lustro prescricional após conclusão de todo o processo administrativo.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado (pág.22 – id. 31023994)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo anteriormente interposto pelo embargante.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão.

Com efeito, examinando os autos, verifica-se a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal (
04/01/2010
)
visando ao recebimento do crédito tributário (ISSQN)

vencido em

05/11/2004
,
i
nscrito em dívida/ativa e representado pela Certidão de Dívida Ativa no 209764, no montante de R$44.962,86 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) (pág.01 – id.

8830208).

O despacho citatório foi proferido
em 12/05/2011
, contudo, restou infrutífera a citação do embargado, conforme aviso de recebimento não cumprido (pág.01 – id.
8830211 e
pág. 01 – id.8830209).

Em
27/11/2013
o embargante foi intimado para se manifestar acerca da citação negativa (pág.04 – id.8830209).

Na sequência, os autos foram conclusos para o magistrado singular, em correição, conforme o Sistema Primus.

Ocorre que o crédito tributário venceu em
05/11/2004
, contudo, o embargante ajuizou a ação executiva em
04/01/2010
, quando já havia transcorrido o lapso de 05 (cinco) anos.

Ao analisar o feito, o Juízo de primeiro grau declarou prescritos os créditos tributários objeto da ação executiva, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC c/c arts. 156, V, e 174 ambos do CTN (págs.01/05 – id n. 8830212 e págs.01/03 – id n. 8830213).

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pelo colegiado.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que, de acordo com a Súmula 409 do Superior Tribunal de Justiça,
“
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício
(art. 219, § 5o, do CPC)
”.

Ademais, o julgador não é obrigado a esclarecer, um por um, todos os questionamentos deduzidos pelas partes, nem apreciar cada dispositivo correspondente, bastando motivar seu entendimento de forma racional e suficiente. Logo, não há falar em omissão, quanto aos dispositivos invocados.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
. (ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pela municipalidade, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020